Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-79.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007521-79.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA MIRANDA VINHAS registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA MIRANDA VINHAS

Advogado(s):BRUNO LEONARDO SILVA VIENA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE HOME CARE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1.365 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO EFETIVA DEVIDA. ART. 85, § 11, DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO DA OPERADORA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA AUTORA COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. e pelo Espólio de Maria Angélica Miranda Vinhas em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da operadora, mantendo a condenação ao custeio de
home care
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) e desvio produtivo (R$ 5.000,00).

A embargante Unimed alega omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ, sustentando a necessidade de prova do dano moral.

O espólio embargante aponta contradição e erro material no dispositivo de majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão fixou o mesmo percentual já estabelecido na sentença (15%), resultando em ausência de majoração real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar a tese do Tema 1.365 do STJ sobre a prova do dano moral em casos de recusa de cobertura; (ii) saber se houve contradição no comando de majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) ao repetir o percentual fixado no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão no recurso da operadora. O acórdão fundamentou o dano moral na efetiva exposição de paciente idosa e em estado crítico a risco real de morte/saúde, o que configura circunstância que ultrapassa o mero descumprimento contratual, em harmonia com as exceções admitidas pelo STJ.

Pretensão da operadora de rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão via aclaratórios, o que é vedado pela natureza do recurso (art. 1.022 do CPC).

Verificação de contradição nos embargos do espólio. O comando de "majorar" honorários em grau recursal exige a fixação de patamar superior ao da sentença. A manutenção do percentual de 15% torna o dispositivo inócuo.

Aplicação de efeitos infringentes para sanar o vício e elevar a verba honorária para 17% sobre a base de cálculo fixada na sentença, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora (art. 85, § 11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da Unimed Fortaleza conhecidos e rejeitados. Embargos do Espólio de Maria Angélica Miranda Vinhas conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida sob o pretexto de omissão, quando o acórdão enfrenta os pontos cruciais da lide com fundamentação idônea." "2. Caracteriza contradição sanável via aclaratórios o acórdão que determina a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), mas fixa o mesmo percentual estabelecido na sentença recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.022, I e II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.365; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP; TJ-BA, Embargos de Declaração 0341484-79.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007521-79.2020.8.05.0150.1.EDcl, em que figuram como embargantes e embargados
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. e ESPÓLIO DE MARIA ANGÉLICA MIRANDA VINHAS, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos da UNIMED FORTALEZA e CONHECER E ACOLHER os embargos do ESPÓLIO DE MARIA ANGÉLICA MIRANDA VINHAS, para majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento)
s
obre a base de cálculo fixada na sentença
, mantidos íntegros os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora